Tribunal: TJES
Processo: 5001190-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001190-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001190-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, uma vez que sua prisão se deu pela suposta prática de tráfico de drogas. 2 – Não se verifica excesso de prazo, uma vez que os autos passaram pelo processo de digitalização e virtualização, o que enseja na demora da tramitação. 3 – A prisão preventiva foi devidamente reavaliada e a instrução criminal encerrada, não sendo possível falar em excesso de prazo. 4 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001190-74.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS HENRIQUE CRISTINO, contra suposto ato tido por ilegal, proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que decretou a segregação preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal advém da ausência de justa causa, para a decretação da prisão preventiva, haja vista a possibilidade de aplicação de medidas distintas do cárcere, bem como alega a inobservância do prazo nonagesimal para a revisão da segregação provisória.

Afirma, ainda, a existência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

De acordo com a denúncia, o paciente teria sido flagrado trazendo consigo 100 pedras de crack, 126 pinos de cocaína, 85 buchas de maconha, bem como portando uma arma de fogo, do tipo pistola, 03 munições e um carregador de pistola.

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre estes requisitos, vejamos os fundamentos que motivaram a decisão da decretação da prisão preventiva:

”

Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).
Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento tático no bairro Rio Marinho, teriam avistado o autuado em atitude suspeita, tendo o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, supostamente dispensado uma sacola preta em estaria em sua mão, a entregando para uma mulher que estaria no portão de uma residência. Diante dos fatos, os militares realizaram a abordagem o autuado, oportunidade em que, realizada busca pessoal, em sua cintura teria sido encontrada uma pistola Taurus, com numeração raspada, calibre 380, modelo PT58 HC, alimentado e municiado com 03 munições. E, na referida sacola, teriam sido apreendidas 126 pinos de substância similar à cocaína, 100 pedras de substância similar ao crack e 85 buchas de substância similar à

maconha, sendo a mulher identificada como sendo a esposa do autuado. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal - Remetido ao TJ/TRF/STJ/STF – (por homicídio qualificado, crime tentado), (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Tramitando – (por crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas, tráfico de drogas e condutas afins, associação para a produção e tráfico e condutas afins - crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas, crimes previstos no estatuto da criança e do adolescente - crimes previstos na legislação extravagante), (01) Ação Penal - Tramitando – (por homicídio qualificado), Guia de Execução penal, e NÃO POSSUI registro no sistema INFOPEN.
Insta salientar que o autuado possui registro de Ato Infracional. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código

Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública, diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, juntamente com arma de fogo, e, ainda, diante da reiteração delitiva do indiciado, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.
”

Conforme se verifica, restam presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Consoante se depreende da decisão proferida, a grande quantidade de drogas, bem como a suposta apreensão de arma de fogo e apetrechos, evidenciam o grau de envolvimento do paciente na mercancia de entorpecentes.

Diante de tais elementos estão presentes, portanto, os requisitos necessários à manutenção do cárcere preventivo, afastando-se, deste modo, a tese ventilada, na medida em que deve ser garantida a ordem pública.

Portanto, não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, tão pouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De igual sorte, impossível a substituição do cárcere por medidas cautelares distintas, haja vista que providências menos gravosas, no presente caso, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Com relação ao excesso de prazo para a reavaliação da prisão preventiva, bem como para o encerramento da instrução criminal, verifico que os autos passaram pelo processo de digitalização, o que ensejou na dificuldade de prolação dos atos decisórios.

Assim, entendo que diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário, se mostra justificada a demora.

Em caso análogo, o Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou sobre a inexistência do alegado constrangimento ilegal diante da digitalização dos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (QUALIFICADO), ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PERSEGUIÇÃO (COM CAUSA DE AUMENTO) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂMITE DE 8 MESES. RÉU CONDENADO HÁ MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2.
No caso em exame, o s autos do recurso foram registrados no sistema do Tribunal no dia 29/3/2022, já foi ouvido o Ministério Público e agora, o último registro informa, o processo está "aguardando digitalização". Portanto, o tempo de trâmite do processo na Corte revisora, quase 8 meses, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.
3. Vale recordar que o tempo total de prisão é de aproximadamente de 1 ano e 8 meses. Porém, segundo registrado na sentença, o paciente foi condenado pela prática de 5 crimes, 4 deles punidos com reclusão, totalizando 19 anos 11 meses, além de 5 meses de detenção e a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 4. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade no julgamento do recurso de apelação.

(STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Soma-se a isso o fato de que o Magistrado realizou a reavaliação do decreto prisional, conforme informações prestadas, o que afasta suposto constrangimento ilegal.

Ademais, em consulta aos autos da ação penal originária, constata-se que a instrução criminal já se encerrou, tendo inclusive a defesa apresentado alegações derradeiras, o que de acordo com o entendimento do Colendo Tribunal de Justiça, afasta a tese de excesso de prazo.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
pretendida, diante da inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.